Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005581-30.2022.8.11.0000 – Colíder
Agravante: Ludmylla Pugas Nunes, representada por sua genitora Iolanda Alves Pugas
Agravado: Luiz Antônio Macedo Nunes
E M E N T A
AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS – INCLUSÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005581-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. P. N. - CPF: 098.522.941-13 (AGRAVANTE), IOLANDA ALVES PUGAS - CPF: 013.251.031-60 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO MACEDO NUNES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005581-30
.2022.8.11.0000
– Colíder

Agravante:

Ludmylla Pugas Nunes, representada por sua genitora Iolanda Alves Pugas

Agravado:

Luiz Antônio Macedo Nunes

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – INCLUSÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005581-30
.2022.8.11.0000
– Colíder

Agravante:

Ludmylla Pugas Nunes, representada por sua genitora Iolanda Alves Pugas

Agravado:

Luiz Antônio Macedo Nunes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ludmylla Pugas Nunes, representada por sua genitora Iolanda Alves Pugas, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Colíder, que nos autos da ação de guarda c/ alimentos e regulamentação de visitas movida em face de Luiz Antônio Macedo Nunes, deferiu parcialmente os pedidos, arbitrando os alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Considerou que as despesas extraordinárias estão englobadas diretamente no valor fixado dos alimentos, a fim de evitar eventuais entreveros no tocante a execução parcial.

Inconformada, a agravante sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, alegando que o conceito de alimentos compreende todas as prestações necessárias para a vida e a afirmação da dignidade do indivíduo, inclusive as despesas extraordinárias.

Assevera que se mostra razoável a imposição aos pais da obrigação de, além da verba alimentar fixada, arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da criança, como medicamentos, saúde, uniformes e materiais escolares, mediante a comprovação de tais gastos, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores, em relação ao filho menor impúbere.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 123053984).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 123829464).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 130767660).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr.
José Basílio Gonçalves
(id. 133538671), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005581-30
.2022.8.11.0000
– Colíder

Agravante:

Ludmylla Pugas Nunes, representada por sua genitora Iolanda Alves Pugas

Agravado:

Luiz Antônio Macedo Nunes

V O T O

Cinge-se dos autos que Ludmylla Pugas Nunes, representada por sua genitora Iolanda Alves Pugas
, ajuizou ação de fixação de alimentos contra
Luiz Antônio Macedo Nunes, tendo o douto magistrado
a quo

deferido em parte a tutela de urgência pretendida, para fixar alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo,

Contra essa decisão se insurge a agravante pugnando pela inclusão 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da criança, como medicamentos, saúde, uniformes e materiais escolares, mediante a comprovação de tais gastos, aduzindo a capacidade financeira do agravado.

Pois bem.
M
ister
se faz constar que o art. 4o, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado à comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1o, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome demonstra tratar de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios se encontra em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

Destarte,
em que pese os argumentos trazidos à baila pela agravante, consubstanciado na porcentagem de
50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da criança,
mormente o d. magistrado analisará os demais elementos constantes dos autos e atingirá parcela mais justa ao caso.

Observo que nas informações o douto magistrado esclareceu que:

“Pondera-se que a determinação de pagamento das verbas tidas como extraordinárias mostra-se inócua na prática, uma vez que havendo resistência do executado, inaugura-se verdadeira fase de conhecimento no corpo de um pedido de cumprimento de sentença ante a divergência de gastos apontados, o que acaba por alongar a marcha processual demasiadamente – isto quando não torna o próprio título executivo inexequível.

Deste modo, este Juízo acredita que incluir o valor das verbas “extraordinárias” na prestação mensal é a medida mais célere e que melhor atende aos interesses do autor/exequente.”
(id. 123829464)

Desse modo, o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3a Câm. de Direito Privado, j. 15.06.2011 – negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por esses termos, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022